Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1010452-40.2021.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTE: LOJAS RENNER S.A.;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Lojas Renner S.A. ingressou com pedido de deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 90862490) para que “seja afastada a cobrança do DIFAL sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Requerente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC”.
Eis o relatório da sentença:
[...] Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lojas Renner S.A., em face de ato reputado coator emanado do Secretário Adjunto da Receita Publica da Sefaz MT e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso.
A impetrante informa que, no exercício de suas atividades, vende mercadorias a consumidores finais localizados em diversas unidades da federação. Quando os consumidores não são contribuintes do ICMS, a impetrante deve recolher o Diferencial de Alíquota, bem como o Adicional do ICMS para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (“FECOEP”). Sustenta que a exigência do DIFAL é indevida, considerando não haver Lei Complementar estabelecendo suas regras gerais, apenas a regulamentação pelo Convênio ICMS no 93/2015 e por lei estadual. Consequentemente, a cobrança do adicional de alíquota referente ao FECOEP também seria indevida.
Pugna pela concessão da segurança, para que seja assegurado à impetrante o direito de não recolher o DIFAL e o FECOEP Estado de Mato Grosso relativamente a operações interestaduais a consumidores finais não-contribuintes do ICMS.
O Estado de Mato Grosso prestou informações em id. 20524165 e juntou notas técnicas em id. 20524178 e 20524179. Em preliminar, argumenta que o mandado de segurança não pode ser uma ordem para eventos futuros e incertos, como um salvo conduto. Alega que a impetrante se insurge contra lei em tese, o que não é possível nesse tipo de ação. No mérito, defende a legalidade do ato, uma vez que a EC n° 87/15 não criou novo tributo, apenas tratou de repartição de receita tributária de um quantum tributário que já era devido anteriormente.
Parecer ministerial em id. 20716595, em que se sustenta que o impetrante está questionando lei em tese, além de não haver ilegalidade no ato combatido. [...]. (Id. 90862493, fls. 1/2).
A segurança restou indeferida, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Portanto, ante a inexistência de ilegalidade perpetrada pelos agentes fazendários, denego a segurança vindicada.
Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 90862493, fls. 5).
A segurança restou indeferida ao fundamento de que, “a cobrança do DIFAL não implica em nova exação, em nova hipótese de incidência, base de cálculo ou sujeição passiva do tributo, sendo prescindível a edição de Lei Complementar”; e ainda, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ainda não é pacífica quanto à necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais a consumidores finais não contribuintes do imposto, sendo tal discussão objeto do Tema 1093 de Repercussão Geral” (Id. 90862493, fls. 4).
Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
No caso, não vislumbro, a princípio, a existência de prova pré-constituída que pudesse demonstrar a cobrança do diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, uma vez que os documentos denominados comprovantes de recolhimento (Processo Judicial Eletrônico no 1016090-96.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19473440, fls. 1/12) estão desacompanhados das respectivas notas fiscais.
De todo modo, essa questão será mais bem analisada no julgamento do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 90862490).
Comuniquem-se ao Juízo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator